Tribunal: STF
Processo: HC 222996
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Camila Katia Bordignon, apontando como autoridade coatora a Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 788.255/SP.



    O impetrante sustenta, em síntese, que o caso justificaria a mitigação do enunciado da Súmula nº 691/STF. 



    Aduz, para tanto, que a paciente está submetida a constrangimento ilegal, na medida em que o título da preventiva dele seria desprovido de fundamentação idônea, apta a justificar a sua necessidade, bem como estariam ausentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Aduz que a paciente é primária (23 anos), detentora de bons antecedentes, endereço fixo e profissão definida, dizendo inexpressiva a quantidade de droga apreendida “01 porção de maconha, pesando 21,1 gramas e 1.190 mililitros de cloreto de metileno/diclorometano, conhecido como “Lança Perfume”.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a prisão preventiva da paciente seja revogada.



    Examinados os autos, decido. 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ainda que assim não fosse, o Juízo da Vara Criminal de Mogi Guaçu/SP converteu o flagrante da paciente em prisão preventiva, adotando, para tanto, os seguintes fundamentos: 



    “Nesse contexto, tenho que a prisão é necessária para garantia da ordem pública, já que as circunstâncias indicam traços de periculosidade concreta, especialmente pelo fato de que as investigações prévias, que culminaram na expedição do mandado de busca e apreensão (autos 1504872-96.2022), inclusive com emprego de vigilância velada, indicam que ela utilizava o imóvel para a prática de tráfico de entorpecentes (lança perfume e outras drogas sintéticas), uma vez que, durante os trabalhos, os investigadores verificaram que pessoas procuravam constantemente a residência, ocasião em que Camila, ou um outro homem, rapidamente entregavam algo e recebiam algo em troca. O fato é que, a apreensão de entorpecentes, além de petrechos para fabricação, em sua residência, em grande quantidade, indica a possibilidade de que a autuada se dedique ao tráfico de drogas em larga escala, gerando grave risco à ordem pública. Nem se diga que a agente é primária e ostenta residência fixa, assim como demais condições subjetivas favoráveis, pois tais circunstâncias não constituem motivos aptos a impedir, per si, a manutenção da custódia provisória, notadamente quando presentes os requisitos e pressupostos ensejadores da medida extrema (HC 410.511/AM, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª Turma, julgado em 06/02/2018, DJe 15/02/2018). Também não cabe afirmar que a agente fará jus a benesses quanto à pena e/ou regime prisional aplicáveis, pois, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A alegação de desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferível após a prolação de sentença, não cabendo, durante o curso do processo, a antecipação da análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, caso seja prolatada sentença condenatória, sob pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares porque não cabe ao STJ, em um exercício de futurologia, antecipar a provável colocação da paciente em regime aberto/semiaberto ou a substituição da sua pena de prisão por restritiva de direitos” (RHC 77.070/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017)”. Diante do exposto, converto em prisão preventiva a flagrancial do autuado CAMILA KÁTIA BORDIGNON, pois necessária a custódia cautelar por garantia da ordem pública (artigo 312 do CPP).” (Doc. 4, fls 100)



    Justificada, portanto, a necessidade da custódia cautelar, pois, o entendimento está em consonância com a jurisprudência da Corte, no sentido de que 



    “mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva” (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente